Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAINE MARQUES DAMANTI e LUCIMAR ALVES DOS SANTOS DAMANTI em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido para inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo passivo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de DUARTE – EDIFÍCIO SUNVILLE CANDEIAS LTDA. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator